Tribunal: TJDFT
Processo: 0729006-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS E PERÍCIA. CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. MAUS ANTECEDENTES E MULTIREINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO.
1. Diante de dúvidas quanto ao reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo seja pela prova oral produzida ou ausência de perícia, inviável o reconhecimento do crime de furto na sua forma qualificada.
2. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena inferior a 04 (quatro) anos quando o réu possui em seu desfavor os maus antecedentes além de ser multirreincidente.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.